Tribunal: TJPA
Processo: 0822145-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822145-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEUTON SOUZA LEITE

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação mandamental objetivando a concessão da presente ordem para que o ora paciente seja posto em regime “semiaberto harmonizado”, ou seja, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em cumprimento a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Manaus/AM, aduzindo que a sua manutenção em regime mais gravoso, qual seja, o fechado, configura indevido constrangimento ilegal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguinte (s) questionamento (s): i) se há ilegalidade na manutenção do apenado, ora paciente, em regime prisional mais gravoso que o estabelecido em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifico que o ora paciente, diferentemente do alegado, não se encontra recolhido em regime prisional mais gravoso, como o fechado, mas, em verdade, cumpre pena no regime estabelecido em sentença, qual seja, o semiaberto, posto que, ao ser recolhido no Estado do Pará, em cumprimento ao Mandado de Prisão expedido, encontra-se em unidade prisional apta à execução da pena em regime semiaberto, circunstância que foi devidamente comunicada ao Juízo de origem.

4. De rigor pontuar que o cumprimento de pena em regime domiciliar não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional e temporária, admitida apenas na ausência de estabelecimento adequado, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, o que não se vislumbra na hipótese, em que o paciente se encontra no regime prisional legalmente determinado em sentença condenatória.

5.
“A permanência do Paciente sob o monitoramento eletrônico, quando há disponibilidade de vaga, frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto, o qual exige o recolhimento do Sentenciado à colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal. Em verdade, não compete ao Poder Judiciário, substituindo-se ao Legislador, afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções.”
Precedente do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. Não há ilegalidade no cumprimento de pena no semiaberto quando existente vaga no sistema prisional para o regime legalmente fixado ao reeducando, ausente violação à Súmula Vinculante nº 56/STF. 2. Precedentes.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 91; CP, art. 35, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 930.572/PE, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 18/02/2025, P. 11/03/2025; STJ, AgRg no HC nº 891.228/ES, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, 5ª T., J. 01/07/2024, P. 02/08/2024; STJ, HC nº 465.836/PR, Rel.ª Min.ª LAURITA VAZ, 6ª T., J. 21/03/2019, P. 05/40/2019.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente ordem e, no mérito, pela sua
DENEGAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
impetrada em favor de
CLEUTON SOUZA LEITE
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
Petição Inicial
, ID 30782135, o impetrante aduziu, em síntese, que o ora paciente encontra-se custodiado há mais de
120 (cento e vinte) dias
em
regime fechado
, embora exista decisão definitiva da
2ª Vara de Execuções Penais de Manaus/AM
determinando o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (domiciliar com monitoração eletrônica).

Aponta que houve a
expedição
de
Carta Precatória
ao
Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA
, ora inquinado coator, para execução da decisão, todavia, sua análise encontra-se
pendente
há mais de
50 (cinquenta) dias
, sem realização de audiência admonitória ou qualquer despacho judicial.

Sustenta, assim, constrangimento ilegal, decorrente de
omissão administrativa
e pelo
excesso de prazo
, que
mantém o paciente em regime mais gravoso do que o fixado judicialmente
, com sérios prejuízos à sua saúde e dignidade, no que pleiteou,
liminarmente
, o imediato cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado domiciliar com monitoração eletrônica, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

No mérito, requereu a concessão da ordem, com a consequente confirmação integral da liminar pleiteada.

Juntou documentos pertinentes à instrução da ordem.

Recebidos os autos,
reservei-me
para apreciar o
pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora acerca das
razões
suscitadas pelo impetrante, ID 30858276.

Em razão do meu afastamento, a Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Fortes Bitar
analisou o pedido de liminar e o
indeferiu
, reiterando o
pedido de informações
à autoridade coatora, o encaminhamento do feito à
Procuradoria de Justiça
para os devidos fins, e o eventual
retorno
dos autos à minha relatoria, nos termos do
artigo 112, §2º, do Regimento Interno do TJ/PA
, ID 31121983.

Em suas
informações
, ID 31128443, o juízo inquinado coator esclareceu,
in verbis
:

“(...). Processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU na comarca de Manaus/ AM. Aportou neste Juízo carta precatória solicitando a inclusão do apeando em estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto. Segue aresto da decisão: “Consta nos autos informação de cumprimento de mandado de prisão expedido neste processo, para início do cumprimento da pena em regime semiaberto, na comarca de Belém/PA, em 15.06.2025 - mov. 27.1. A defesa informou que o endereço do apenado pertence à comarca de Capanema/ PA, bem como requereu a transferência da execução àquele Estado. Desta feita, oficie-se à Vara de Execuções Penais da comarca de Capanema/PA, mediante Carta Precatória, via SEEU, com cópia das petições de seq. 41.1 e 43.1, a fim de verificar a disponibilidade para o recebimento do reeducando, atualmente no regime semiaberto, para prosseguir no cumprimento de sua reprimenda naquela cidade. Encaminhe-se, ainda, cópia do atestado de pena a cumprir. Informe-se àquele Juízo que, atualmente, esta capital não dispõe de unidade física para recolhimento do apenado, de modo que o cumprimento de reprimenda no regime semiaberto, efetiva-se, de forma domiciliar, mediante monitoramento eletrônico. No caso dos autos, o apenado declara que irá residir com seus familiares na cidade de Capanema/PA por não possuir residência nesta comarca. Não obstante, remeta-se Carta Precatória ao Juízo da Vara de Execução Penal da comarca de Belém/PA solicitando o encaminhamento do apenado a estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto, até decisão acerca do pedido de transferência da execução penal.” Em consulta ao sistema INFOPEN verifica-se que o apenado está custodiado na URRS SANTA IZABEL, unidade prisional em regra destina a presos em regime semiaberto. Como se vê, a decisão determina a colocação do apenado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto, por isso restou a este Juízo reforçar à SEAP a colocação do apenado em unidade prisional compatível com o regime semiaberto. Além disso, em função do apenado está sob a custódia do Estado do Para, em unidade prisional afeta à Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, restou a este Juízo solicitar a remessa dos autos executórios a este Juízo. São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento. (...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 31133942, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
Custos Legis
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, não havendo violação de direito nem constrangimento ilegal ao ora paciente.

É o
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
conheço
da presente ação mandamental.

Como dito alhures, o ora impetrante objetiva a concessão da presente ordem para que o ora paciente seja posto em regime “semiaberto harmonizado”, ou seja, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em cumprimento a decisão proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Manaus/AM, aduzindo que a sua manutenção em regime mais gravoso, qual seja, o fechado, configura indevido constrangimento ilegal.

Adianto, desde logo, que o presente remédio heroico merece ser denegado, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o ora paciente foi condenado pela
8ª Vara Criminal da Comarca de Manaus/AM
, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes
, na forma do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe fixado o
regime semiaberto
para o
inicial cumprimento
da reprimenda.

Oportunamente, a sentença transitou em julgado, encontrando-se a execução devidamente autuada perante a
2ª Vara de Execuções Penais de Manaus/AM
, sob o
nº 5013357-68.2023.8.04.0001
.

Em
15 de janeiro de 2024
, ao proceder à regularização do título executivo, o juízo titular da
2ª VEP/AM
, reconheceu expressamente que o
regime semiaberto
deveria ser cumprido em sua
modalidade harmonizada
, isto é, em residência fixa, com monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, diante da
inexistência
de
estabelecimento próprio
para o
regime intermediário
naquela capital amazonense.

Ocorre que o ora paciente acabou sendo recolhido em Belém/PA em
15 de junho de 2025
, em cumprimento a
Mandado de Prisão
expedido para o início da execução, permanecendo, desde esta data, segregado no Estado do Pará, conforme Informações prestadas, na
URRS SANTA IZABEL/PA
, unidade prisional em regra destinada a presos em
regime semiaberto
.

Com efeito, diferentemente do que alega o impetrante, o ora paciente não se encontra recolhido em regime prisional mais gravoso, como o fechado, mas, em verdade, cumpre pena no regime estabelecido em sentença, qual seja, o semiaberto, posto que, como visto, preso no Estado do Pará, há no local a unidade prisional apta à execução da pena em regime semiaberto, circunstância que foi devidamente comunicada ao Juízo de origem.

De rigor pontuar que o cumprimento de pena em regime domiciliar não constitui direito subjetivo do apenado, mas medida excepcional e temporária, admitida apenas na ausência de estabelecimento adequado, conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores, o que não se vislumbra na hipótese, em que o paciente se encontra no regime prisional legalmente determinado em sentença condenatória.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE VAGAS. APENADO JÁ ALOCADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 4. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, destacando que não há comprovação de falta de vagas no estabelecimento prisional adequado ao regime do reeducando, que já se encontrava em unidade compatível e desenvolvia atividade laboral interna. 5. A
jurisprudência estabelece que a harmonização do regime semiaberto com monitoração eletrônica é cabível diante da ausência de vagas em estabelecimento adequado
,
o que não se verifica no presente caso
. 6. (...). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 930.572/PE, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 18/02/2025, DJEN de 11/03/2025).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DO RE N. 641.320/RS. EXISTÊNCIA DE VAGA NO SISTEMA PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. “A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS” (REsp nº 1.710.674/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 03/09/2018). II.
No caso
,
o Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de o réu condenado iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto harmonizado quando existente vaga no sistema prisional para o regime fixado ao reeducando
,
portanto
,
não há violação à Súmula Vinculante nº 56
. III. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 891.228/ES, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, DJe de 02/08/2024).
Grifei

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. PRISÃO DOMICILIAR COM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO NA MESMA UNIDADE FEDERATIVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O Paciente foi colocado no regime semiaberto harmonizado com a monitoração eletrônica, porque ausente vaga para o cumprimento da sua pena em Foz do Iguaçu/PR. Autorizada a mudança do seu domicílio para Curitiba/PR, ou seja, dentro da mesma Unidade Federativa, foi verificada a existência de condições adequadas ao regime semiaberto na Colônia Penal Agroindustrial, situada nessa cidade. 2.
A permanência do Paciente sob o monitoramento eletrônico
,
quando há disponibilidade de vaga
,
frustra o adequado cumprimento do regime semiaberto legalmente previsto
,
o qual exige o recolhimento do Sentenciado à colônia agrícola
,
industrial ou estabelecimento similar
,
nos termos do art. 35, § 2.º, do Código Penal e do art. 91 da Lei de Execução Penal
.
Em verdade
,
não compete ao Poder Judiciário
,
substituindo-se ao Legislador
,
afastar a disposições legais aplicáveis à execução da pena para instituir formas diferenciadas de cumprimento das sanções
. 3. Constrangimento ilegal não demonstrado. 4. Ordem denegada.
(STJ – HC nº 465.836/PR, Relator (a): Ministra
Laurita Vaz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 21/03/2019, DJe de 05/40/2019).
Grifei

Portanto, havendo possibilidade de cumprimento em unidade adequada, cessa a excepcionalidade e deve ser restabelecida a forma regular de execução.

Assim, o que havia antes era uma decisão decorrente de situação provisória, ante à ausência de estabelecimento adequado no Estado do Amazonas, entretanto, com a prisão e o recolhimento do paciente em local com estrutura compatível, cessou-se a causa que justificava a excepcionalidade, não havendo violação de direito nem constrangimento ilegal, conforme entendimento jurisprudencial encartado alhures.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem, ausente o alegado constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2025